Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705024-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R2 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, FERNANDA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA EMBARGADO: MARCIO ANDRE DA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021 12:09:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador